Tribunal: STF
Processo: RE 1331531
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. FÉRIAS-PRÊMIO. REGIME DE SUBSÍDIO. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal.



    2. A discussão a respeito da natureza do cargo ocupado pelo Recorrente demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), bem como a análise da legislação local pertinente (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.